Tribunal: TJDFT
Processo: 0703446-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPUGNAÇÃO DO EMBARGADO. ATRAÇÃO PARA SI DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO REPETITIVO STJ (TEMA N. 872).
1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. A declaração de hipossuficiência deve ser corroborada por outros documentos aptos a demonstrar essa condição.
2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas.
3. O conceito de hipossuficiência não engloba o endividamento voluntário ou a assunção discricionária de gastos que superem as possibilidades financeiras do requerente, de forma a permitir esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais.
4. Consoante entendimento do STJ proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.040, do CPC): "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016.
5. Constatada a resistência da embargada, por meio de contestação aos embargos de terceiro e interposição de recurso de apelação, para manter a penhora do bem sob a alegação de insuficiência da prova, atrai para si a aplicação do princípio da sucumbência ante a procedência do pedido formulado nos embargos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.